Tribunal: TCU
Processo: 014.264/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Ribeira do Pombal/BA, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Ribeira do Pombal/BA, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, no exercício de 2015, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Ricardo Maia Chaves de Souza, MA de Santana Eireli e TJ Transportes e Construções Ltda., com fundamento nos no arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.2. informar o teor desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.